Tribunal: TJDFT
Processo: 0725356-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA VIA SISBAJUD. QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. PLEITO DE BLOQUEIO DE EVENTUAL DIREITO POSSESSÓRIO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes, indeferiu o pedido de expedição de ofício para órgãos públicos, a fim de que forneçam informações sobre eventuais imóveis que estejam vinculados à parte executada.
2. Se não foram esgotadas as medidas ordinárias, seja por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo e das partes, quais sejam, Renajud, Infojud e e-RIDF, a fim de localizar ativos para adimplir integralmente a dívida em nome dos executados/agravados, pois realizada apenas a pesquisa via Sisbajud, não se verifica a excepcionalidade exigida para o envio de ofício à SEFAZ/DF, porque não se constata o esgotamento das possibilidades de localização de bens passíveis de penhora.
3. Ademais, não há informação que indique a probabilidade da existência de imóvel irregular cadastrado no nome da parte devedora. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio autor da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido.